Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-89.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802129-89.2023.8.14.0060

APELANTE: WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802129-89.2023.814.0060.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

APELANTE: WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS.

ADVOGADO: RODRIGO SILVA MASSOLIO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO APLICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na dosimetria da pena. Analisa-se a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) a réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Inteligência da Súmula 444 do STJ.

4. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável apenas aos réus que sejam primários, possuam bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas e não integrem organização criminosa.

5. A reincidência do agente, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo, afasta o requisito legal da primariedade e impede, por si só, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 59, 61 e 65; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC n. 740.762/SP; STJ, AgRg no HC n. 937.829/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 04 de outubro de 2023, por volta das 12h, no bairro Portelinha, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de aproximadamente 347,924g de cocaína (distribuídas em diversas porções de "pedra de cocaína", "cocaína em pó" e "óxi"), além de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie e cadernos com anotações típicas da contabilidade do tráfico.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu, no qual confessou a prática delitiva, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 19232476), a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e das circunstâncias do crime, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 19232479), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 19371903), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena. A análise, portanto, cinge-se à revisão das três fases do cálculo dosimétrico realizado pelo juízo sentenciante.

2.1. Da Primeira Fase da Dosimetria

O magistrado de piso fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
personalidade
e as
circunstâncias do crime
.

2.1.1

Da Personalidade

O vetorial foi desvalorado sob o fundamento de que o apelante possui "outros procedimentos criminais que tem em seu desfavor [...] a denotar contumácia na prática delitiva".

Tal fundamentação, contudo, não pode prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e sumulada no sentido de que processos criminais em curso ou inquéritos policiais não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 444 do STJ
:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Dessa forma,
afasto a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade
.

2.1.2

Das Circunstâncias do Crime

Este vetorial foi negativado em razão da "expressiva quantidade da droga e de sua natureza". A apreensão de quase 350g de cocaína e seus derivados, entorpecentes de alto poder lesivo, justifica, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a exasperação da pena-base.

Contudo, o aumento aplicado pelo juízo (dois anos e seis meses acima do mínimo) mostra-se desproporcional. Embora o cálculo da pena seja questão afeta ao livre convencimento do juiz, a exasperação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, estabelece balizas importantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. [...] PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. [...] 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 6.
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – destaquei.

No caso, utilizando como parâmetro o critério de 1/6, que atende à razoabilidade,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, porém,
reduzo o
quantum
de aumento
. Partindo da pena de 5 anos, o aumento de 1/6 resulta em 10 meses. Logo,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

2.2. Da Segunda Fase da Dosimetria

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), reconhecida na sentença, e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada nos autos. Conforme entendimento pacífico do STJ, é cabível a compensação integral entre a confissão e a reincidência. Dessa forma,
promovo a compensação
e mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

2.3. Da Terceira Fase da Dosimetria

Na terceira fase, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

O referido dispositivo legal estabelece, cumulativamente, os requisitos para a concessão do benefício: que o agente seja
primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, conforme já assentado na segunda fase da dosimetria, o apelante é
reincidente
. A ausência do requisito legal da primariedade, por si só, obsta a aplicação da minorante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao não distinguir, para fins de reincidência, a natureza do delito anterior, considerando que a condenação prévia, independentemente de sua gravidade, afasta a primariedade exigida por lei.

Conforme recente julgado da Quinta Turma do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA [...] AFASTA A PRIMARIEDADE.
A reincidência do agravante, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo [...], afasta a primariedade e impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
A jurisprudência desta Corte não distingue, para fins de reincidência, entre crimes de maior e menor potencial ofensivo, sendo suficiente a condenação anterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. (AgRg no HC n. 937.829/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Assim, sendo o apelante reincidente, não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Deixo, pois, de aplicar a referida minorante.

2.4. Da Pena Definitiva

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados à razão mínima legal.

2.5. Do Regime Prisional

Considerando o
quantum
da pena final e a reincidência do apelante, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. A fixação de regime mais brando que o fechado, mesmo para o réu reincidente, encontra amparo no princípio da proporcionalidade, consolidado pela jurisprudência e refletido na Súmula 269 do STJ, que estabelece que :

“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4(quatro)anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A sumula 269 do STJ surgiu para afastar a ideia de que todo reincidente, independentemente da pena e das circunstancia judiciais, deveria obrigatoriamente iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O STJ , ao editar essa súmula ,buscou garantir que a reincidência, por si só, não fosse o único fator determinante para a

escolha do regime prisional , e que as circunstancia judicias favoráveis ao réu também fossem consideradas.

Essa interpretação busca equilibrar a necessidade de punição com a individualização da pena e a busca por uma ressocialização mais eficaz.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena e
condenar o réu WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS
à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025